Tribunal: TJBA
Processo: 0549594-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549594-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MIGUEL GONCALVES LIMA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR PROCEDESSE O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível nos autos de nº
0549594-49.2016.8.05.0001
, que tem como apelante
TIAGO MIGUEL GONÇALVES LIMA
e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça